Tribunal: TJBA
Processo: 8027811-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027811-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM CONCEDENDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09 de janeiro de 2019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. A Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o interesse de agir na presente impetração, diante da informação de que o Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente no curso do processamento deste writ. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. 4. Na hipótese dos autos, a autoridade apontada como coatora noticiou a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o que esvazia por completo o objeto da ação constitucional que visava à restituição da liberdade de locomoção. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem prejudicada. Tese de julgamento: "A concessão de liberdade provisória ao paciente na instância de origem, após a impetração do habeas corpus, acarreta a perda superveniente do objeto da ação constitucional, restando prejudicado o seu julgamento ante a cessação do alegado constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: . Código de Processo Penal, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8027811-70.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de LUZENILTON SILVA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM.